Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710192-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA SOARES DA SILVA LANDIM AGRAVADO: JANAINA PILONI E SILVA LANDIM D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 17 de maio de 2021 15:08:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador